Tribunal: TJDFT
Processo: 0747092-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Incidência da selic a partir da ec 113/2021 sobre o valor consolidado. Observância ao posicionamento firmado pelo stf no julgamento do tema 1.170/rg. Tema repetitivo 905 do stj. Incidência da Selic a partir da EC 113/2021 sobre o valor consolidado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão, proferida em demanda de cumprimento individual de sentença de ação coletiva, que rejeitou impugnação apresentada pela parte executada e determinou o envio dos autos à contadoria judicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia em análise consiste em examinar a possibilidade, ou não, de incidência da taxa SELIC sobre o valor principal acrescido de correção monetária e juros, porquanto o Distrito Federal alega a ocorrência de anatocismo.
III. Razões de decidir
3. Em relação à correção monetária e aos juros, aplicam-se ao caso o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1170/RG e pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 905 para as condenações judiciais ocorridas a partir de julho de 2009 e referentes a servidores e a empregados públicos. Tais demandas sujeitam-se aos seguintes encargos: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
4. A fim de evitar que o credor receba montante aquém do que lhe é devido, deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o resultado da soma do principal com correção monetária e os juros de mora devidos até dezembro de 2021. É nesse sentido a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual se mostra compatível com a legislação aplicável ao caso e com os referidos precedentes dos Tribunais Superiores.
IV. Dispositivo
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, EC 113/2021; CNJ, Resolução 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1170/RG; STJ: Tema Repetitivo 905.